Tribunal: TJES
Processo: 5006020-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006020-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DE LIMA DOS ANJOS
RECORRIDO: DESTAQUE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE DANOS FÍSICOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES DE DANOS MATERIAIS QUE NÃO MERECEM REPARO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o demandante que, em 05/08/2021, por volta das 06:50 horas, estava com seu veículo para na BR 101, quando foi surpreendido pela carreta de placa MTG2285, de propriedade do requerido, o que lhe causou danos materiais e morais.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3218017), o autor, ora Recorrente, sustenta a necessidade de majoração do valor da condenação por danos morais, considerando tratar-se de danos irreversíveis. Ainda, requer a reforma da sentença para determinar o pagamento do conserto da motocicleta, que é o seu meio de transporte.

Em que pese a argumentação pela majoração dos danos morais,
tenho,
analisando as peculiaridades do caso em concreto, que o valor fixado em sede de sentença, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, quanto ao valor a título de danos materiais, coaduno com o fixado pelo juízo
a quo
nos mesmos termos.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)